Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição. inexistência.

1. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração ocorre quando inconciliáveis seus elementos integrantes (contradição interna) e não aquela eventualmente existente entre a decisão e a pretensão recursal.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.